Tribunal: TJSP
Processo: 2071249-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. Inconformismo contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, em que é arguida a ilegitimidade passiva ad causam da coagravada SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA, além da falta de liquidez e exigibilidade do crédito. Oferta de caução, consubstanciada em fiança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. Inconformismo contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, em que é arguida a ilegitimidade passiva ad causam da coagravada SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA, além da falta de liquidez e exigibilidade do crédito. Oferta de caução, consubstanciada em fiança bancária. Alegação de ausência de lastro não demonstrada. Inteligência do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.